Tribunal: TJMT
Processo: 1004800-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004800-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VICENTE FRANÇA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO
DA
PENA
PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO
–
IN
ACOLHIMENTO
– TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO
DIRETOR DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE E
NCONTRA
– DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PO
RMENORIZADA DA
ATIVIDADE DESEMPE
NHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
RECURSO
DESPROVIDO.

O instituto da remição visa
a
atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez

que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Na espécie, o
atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade
dos
dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar
a
sua atividade laboral para fins de remição.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em
execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que,

no
s do
Processo Executivo de Pena n.
0014421-37.2010.8.11.0042
, determinou a remição de
109 (cento e nove)
dias

a

Vicente França da Silva
, em razão dos 329
(
trezentos e vinte e nove
) dias
trabalhados
nos seguintes
período
s:
junho de 2003; março, abril, junho, julho e agosto de 2005; setembro a novembro de 2006; agosto a dezembro de 2020;
e
janeiro a março de 2021 (ID
121491997
).

O agravante, forte na peça recursal que se encontra no ID
121491996
, requer “
seja reformada a decisão de mov. 44.1, para

indeferir o pedido de concessão da remição da pena pelo trabalho em relação aos

meses trabalhados nos anos de
2003, 2005 e 2006
, com base apenas no

atestado de estudo constante no mov. 37.1, determinando que seja expedido

ofício ao Diretor da unidade prisional onde o agravado está segregado, para

solicitar o encaminhamento das suas folhas-ponto originais referentes ao labor

daquele, no supracitado período
”.

Negritamos

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID

121514950
, o agravado postula
o desprovimento do presente recurso
, com a
manutenção
do
decreto judicial
que concedeu a remição.

Em
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,

determin
ando
a remessa
do

presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
constante

n
o ID
121514951
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
122468490
, opinou pelo
des
provimento deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
lega
o agravante
que

o
“
a decisão agravada não respeitou os

preceitos legais previstos na legislação executória, e que a remição concedida em

favor do penitente não examinou os dias efetivamente laborados e tampouco a

carga horária diária realizada pelo apenado
”
.

Como se sabe, o
instituto da remição visa
a
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que
,
por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral, tal como se infere da leitura do art. 126 da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
assim redigido
:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Daí por

que, não assiste razão ao agravante quando
alega

que
o
s
atestado
s
de trabalho

assinado
s

pelo diretor
do Centro de Ressocialização de Cuiabá
não
são
suficiente
s
para a comprovação da carga horária do trabalho desempenhado pelo agravado, tendo em vista que
o s refe rido s documento s informa m
a quantidade
dos
dias laborados
no mês de junho de 2003; nos meses março, abril, junho, julho e agosto de 2005; e setembro a novembro de 2006

(ID
121514956
, p.
141/143
),
conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1o, da

L
ei das Execuções
P
enais
, não sendo necessário, portanto, o relato pormenorizado das atividades desempenhadas.

Além disso, o
s aludido s d ocumento s público s firmado s
, como dito,
por membro da administração da unidade prisional
na qual
o
agravado se encontra
goza
m
de fé-pública, pois
são
dotado
s
de presunção de legitimidade e veracidade
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e
os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(
TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(
TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2020).
Destacamos

Desse modo, fica evidente que o
s
atestado
s
jungido
s
nestes autos, que fo
ram
elaborado
s
e assinados
pelo diretor do estabelecimento prisional, mencionando a quantidade
dos
dias trabalhados e a atividade exercida pelo agravado
são
documento
s
idôneo
s
e válido
s
para fins de remição.

Posto isso, em
cons
onância
com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022